Tribunal: TJDFT
Processo: 0720754-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO DA RÉ. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por empresa ré contra sentença que, em ação indenizatória regressiva proposta por seguradora, reconheceu a culpa exclusiva do preposto da apelante em acidente de trânsito e a condenou ao pagamento de R$ 8.180,48 (oito mil, cento e oitenta reais e quarenta e oito centavos) a título de ressarcimento pelos danos suportados pela seguradora. O juízo de origem rejeitou a tese de culpa concorrente e aplicou multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve culpa concorrente no acidente de trânsito para eventual modificação da condenação; e (ii) analisar a legalidade da multa imposta à apelante por embargos de declaração manifestamente protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório confirma a culpa exclusiva do preposto da ré, que invadiu a via preferencial sem respeitar a sinalização de parada obrigatória.
4. A apelante não produziu prova suficiente do alegado excesso de velocidade da condutora do veículo segurado, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. Ainda que houvesse excesso de velocidade, a colisão não teria ocorrido se o preposto da ré tivesse respeitado a sinalização, sendo correta a conclusão da sentença quanto à responsabilidade exclusiva da apelante.
6. Os embargos de declaração opostos na origem tinham caráter meramente protelatório, pois buscavam rediscutir matéria já apreciada, atraindo a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
7. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 2%, conforme art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A invasão de via preferencial, sem respeito à sinalização de parada obrigatória, configura culpa exclusiva do condutor que desrespeitou a regra de trânsito, salvo prova inequívoca em sentido contrário.
2. O ônus de comprovar a culpa concorrente recai sobre a parte que a alega, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Embargos de declaração que visam apenas à rediscussão do mérito da causa podem ser considerados manifestamente protelatórios, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.